Tribunal: TJPA
Processo: 0001225-35.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001225-35.2012.8.14.0013

APELANTE: NELSON MOURA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. A materialidade do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art.33 da Lei 11.343/06, restou sobejamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão, ID Nº 6543978 – IPL e do Laudo Toxicológico Definitivo, ID Nº 6543985, onde o exame registrou positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”. De igual modo, a autoria, por intermédio do depoimento das testemunhas de acusação, policiais militares que participaram da prisão do réu. Ademais, a versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que não trouxe aos autos elementos que a justifiquem. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposta através de Advogado Particular contra sentença de ID 6544032 que julgada procedente a denúncia que condenou o acusado/apelante
NELSON MOURA DE BRITO
com incursos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas em regime semiaberto.

Consta nos autos no dia 09 de junho de 2012, por volta de 18:30 hs, o denunciado foi preso em flagrante por policiais militares, em via pública desta cidade, à rua Jorge Duarte, no bairro São Cristóvão, quando trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 15 (quinze) “petecas” de pasta de cocaína.

Segundo os policiais que prenderam o denunciado, eles receberam informação, via rádio, de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecente na rua acima mencionada. Para lá se dirigiram e encontraram o denunciado, que é portador de deficiência física e estava em uma motoneta, que usa para se locomover. Ao revistá-lo, os policiais encontraram no bolso de

sua bermuda uma embalagem de remédio, dentro da qual estava a substância entorpecente acima referida.

Por isso, NELSON MOURA DE BRITO, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, ID Nº 6543984.

Auto de Apresentação e Apreensão, ID Nº 6543978 – IPL.

Laudo de Constatação Provisória, ID Nº 5543978 - IPL.

Laudo Toxicológico Definitivo, ID Nº 6543985.

Defesa Preliminar, apresentada em 27/08/2012, ID Nº 6543991.

Denúncia recebida em 04/09/2021, ID Nº 6543992.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/09/2013, ID Nº 6543999 – mídia.

Termo de Continuação de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/03/2015, ID Nº 6544017 – mídia.

O Ministério Público, em Alegações Finais, ID Nº 6544028, requereu a condenação do denunciado NELSON MOURA DE BRITO nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Em Alegações Finais, a Defensoria Pública, ID Nº 6544030, requereu a absolvição do acusado, por ausência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alternativamente, que a conduta seja desclassificada para a figura do artigo 28, da Lei 11.343/2006 e subsidiariamente, e em caso de condenação, requereu a aplicação do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em 06/11/2017, o Juízo a quo julgou procedente a denúncia para condenar o acusado NELSON MOURA DE BRITO como incurso nas penas do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ID Nº 6544033.

Inconformado, o acusado NELSON MOURA DE BRITO, através da Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação, ID Nº 6544038. Em suas razões, ID Nº 6544039, a Defensoria Pública requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas de autoria

Em contrarrazões, ID Nº 654404/6544041, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto por NELSON MOURA DE BRITO.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço dos recursos interpostos pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentada nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art.33 da Lei 11.343/06, restou sobejamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão, ID Nº 6543978 – IPL e do Laudo Toxicológico Definitivo, ID Nº 6543985, onde o exame registrou positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

De igual modo, a autoria, por intermédio do depoimento das testemunhas de acusação, policiais militares que participaram da prisão do réu.

As testemunhas ANTÔNIO MADSON DE OLIVEIRA SOUZA e ANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, policiais militares, narraram em juízo, que: “receberam denúncia telefônica no Batalhão; que empreenderam diligências ao endereço informado; o réu foi identificado pelas características apresentadas: cadeirante, pilotando uma motocicleta Bis triciclo adaptada; que encontraram na pochete do réu, diversas jóias, além da droga e dinheiro.”

A testemunha RONALDO MENDONÇA MEIRELES, policial militar, narrou em juízo, que: “durante a abordagem policial o réu foi encontrado em posse de uma porção de drogas que estava dentro de uma caixa de remédios, não sabendo precisar a quantidade, que se tratava de “cocaína” e joias.” Dessa forma, diante da análise dos depoimentos, percebe-se que não mentiram, por não haver contradições ou qualquer dúvida fática ou jurídica, sobre a autoria e materialidade do crime, em relação ao Acusado/Apelante.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

Os depoimentos prestados pelos Policiais que, efetuaram a prisão em flagrante do Acusado/Apelante, se mostram firmes e coerentes com as demais provas colhidas nos autos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

De resto, a versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que não trouxe aos autos elementos que a justifiquem. A prova testemunhal é firme e demonstra que o apelante NELSON MOURA DE BRITO trazia consigo a referida substância entorpecente.

Portanto, no caso sub examen, a materialidade e autoria do delito estão demonstradas, não merecendo prosperar a tese de absolvição por insuficiência de provas, haja vista que o conjunto probante não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à autoria atribuída ao Apelante, logo resta devidamente configurado, o crime de Tráfico de Drogas, logo a decisão foi acertada, devendo ser mantida in totum.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo acusado/apelante NELSON MOURA DE BRITO e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/02/2022